Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE BOLSA INTEGRAL EM CURSO SUPERIOR. LIMITE DE ALÇADA. VALOR DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar à ré que cumpra a oferta feita à demandante, efetivando a habilitação da autora no curso de Medicina, no campus de Presidente Vargas – RJ, mediante bolsa de estudos integral, por toda a duração do curso; para deferir a tutela de urgência pleiteada ora pleiteada e, ainda, para condená-lo ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em suas razões recursais, a parte ré pleiteia a concessão de efeito suspensivo, discorre sobre a incompetência absoluta deste Juizado e, no mérito, discorre sobre os motivos da não procedência do pleito.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Sobre a questão do valor da causa, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo.
4. O entendimento desta Turma Recursal é no sentido de que o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido pela parte que, no caso, almeja ter o fornecimento integral de sua bolsa de estudos por toda a sua graduação de medicina, que irá durar seis anos.
5. Segundo o art. 292, §3o, do CPC, o juiz corrigirá de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Assim, por ser matéria de ordem pública, o valor da causa poderá ser corrigido de ofício, inclusive nesta seara recursal, sobretudo quando o valor correto da causa ultrapassa a alçada dos Juizados Especiais Cíveis, a ensejar o reconhecimento da incompetência para o processamento e julgamento da causa. No caso dos autos, o Juizado Especial é incompetente para o julgamento da demanda porquanto o benefício patrimonial perseguido na ação ultrapassa os 40 salários mínimos. Nesse sentido cito precedente: Acórdão 1440751, 07108721720218070005, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada. Processo extinto sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC c/c os artigos 3o, inciso I, e 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/1995.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.